Tribunal: TJES
Processo: 5003627-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003627-93.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GLAUCIA MARIA TARDIO GOES E ENIO DE SOUZA KALIC;

AGRAVADO:

COLÉGIO NACIONAL LTDA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, reputa impenhoráveis os vencimentos, salários e toda espécie de remuneração recebida pelo devedor e destinada ao sustento próprio e de sua família.

2. A
jurisprudência do c. STJ caminha de longo passo no sentido de permitir, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3.
N
essa linha de ponderação, estando em colisão direitos fundamentais do credor e do devedor e, considerando o entendimento jurisprudencial dado às regras de impenhorabilidade, a solução, obrigatoriamente, deve passar pela análise das circunstâncias do caso concreto.

4.

De uma análise detida da situação fático-probatória, verifica-se que o vencimento mensal do Agravante ENIO DE SOUZA KALIC não alcança 3 (três) salários mínimos, sendo, portanto, verba de natureza absolutamente impenhorável, que não comporta constrição, sob pena de inviabilizar ao executado o denominado mínimo existencial.

5.
No tocante à Agravante GLÁUCIA MARIA TARDIO GOES, verifica-se na documentação acostada aos autos deste recurso, a possibilidade de reconhecimento de exceção à impenhorabilidade da verba remuneratória, na linha do entendimento consolidado do STJ, tendo em vista que no caso concreto, a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) revela-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos da executada.

6.
A penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais e consequente flexibilização da regra da impenhorabilidade, de fato, vem sendo admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003627-93.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003627-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA TARDIO GOES e outros
AGRAVADO: COLEGIO NACIONAL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003627-93.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GLAUCIA MARIA TARDIO GOES E ENIO DE SOUZA KALIC;

AGRAVADO:

COLÉGIO NACIONAL LTDA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por GLAUCIA MARIA TARDIO GOES e por ENIO DE SOUZA KALIC, no intuito de reformarem a decisão apresentada em cópia no Id. 1400339, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de origem (Proc. nº 1125548- 21.1998.8.08.0024), instaurado por COLEGIO NACIONAL LTDA, a qual determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos dos Agravantes, para adimplemento do débito de R$ 55.461,16 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais (Id. 1400106), os Agravantes requerem, em síntese, a reforma do referido
decisum
sob o argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que advindos exclusivamente de salário e de pensão, razão pela qual pugnam pelo afastamento da determinação de bloqueio mensal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 1541624), oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003627-93.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GLAUCIA MARIA TARDIO GOES E ENIO DE SOUZA KALIC;

AGRAVADO:

COLÉGIO NACIONAL LTDA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por GLAUCIA MARIA TARDIO GOES e por ENIO DE SOUZA KALIC, no intuito de reformarem a decisão apresentada em cópia no Id. 1400339, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de origem (Proc. nº 1125548- 21.1998.8.08.0024), instaurado por COLEGIO NACIONAL LTDA, a qual determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos dos Agravantes, para adimplemento do débito de R$ 55.461,16 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

Inicialmente, extrai-se dos autos que foi deferida pelo juízo de piso, a constrição mensal de 15% (quinze por cento) do salário dos Agravantes, da seguinte forma,
in verbis
:

Desta feita, fundado no entendimento jurisprudencial mencionado, ao qual me filio, concluo que, no caso dos autos é viável a constrição mensal de 15% (quinze por cento) do salário dos Executados, conforme postulado pelo Exequente, restando assim, aos Executados uma quantia suficiente para suprimento de sua subsistência. Pelo exposto, considerando que o débito perfaz a monta de R$ 55.461,16 (fl.136) e sem relegar a norma do artigo 833, IV, do CPC, bem como, com apoio no art. 139, II, do CPC, DEFIRO o requerimento de fls. 155/162, ao tempo em que determino, após o trânsito em julgado da presente, que:

a) Oficie-se ao Setor RH/Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória para que proceda a retenção mensal e sucessiva, na folha de pagamento do Executado ENIO DE SOUZA KALIC – CPF NºXXX.548.506-XX, de 15% (quinze por cento) do seus vencimentos, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação do crédito de R$ 27.730,58, e posterior depósito em juízo.

b) Oficie-se ao Comando do Exército – CNPJ 00.394.452/0533-04 – Centro de Pagamento do Exército CPEX - para que proceda a retenção mensal e sucessiva, na folha de pagamento da Executada GLAUCIA MARIA T. ENIO - CPF XXX.946.586-XX, de 15% (quinze por cento) do seus vencimentos, até a satisfação do crédito de R$ 27.730,58, e posterior depósito em juízo.

Sobreveio decisão liminar em sede de Agravo de Instrumento id. 1454501, por meio da qual, ao examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelos Agravantes, fora deferida parcialmente a medida liminar postulada, para determinar a suspensão da ordem de retenção mensal e sucessiva no patamar de 15% (quinze por cento) na folha de pagamento do Recorrente ENIO DE SOUZA KALIC, mantendo-se incólume os efeitos da decisão vergastada, por outro lado, no tocante à Agravante GLAUCIA MARIA TARDIO GOES.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, reputa impenhoráveis os vencimentos, salários e toda espécie de remuneração recebida pelo devedor e destinada ao sustento próprio e de sua família. A única exceção legal consta no § 2º do referido dispositivo legal, o qual estabelece a possibilidade de constrição para a satisfação de crédito alimentar e na hipótese de os rendimentos do devedor superarem a quantia equivalente a 50 salários mínimos por mês.

Ocorre que, a jurisprudência do c. STJ caminha de longo passo no sentido de permitir, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. Nesse sentido:

84980817 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] (STJ; AgInt-REsp 1.919.911; Proc. 2021/0032163-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 25/06/2021)

Desse modo, nessa linha de ponderação, estando em colisão direitos fundamentais do credor e do devedor e, considerando o entendimento jurisprudencial dado às regras de impenhorabilidade, a solução, obrigatoriamente, deve passar pela análise das circunstâncias do caso concreto.

A ilustrar, conforme restou consignado pelo e. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1935102-DF, “a
s dívidas comuns não podem gozar do mesmo
status
diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria
ratio legis
do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2º)”.

In casu
, de uma análise detida da situação fático-probatória e, considerando a documentação coligida aos autos (id. 1715873), apresentada por ENIO DE SOUZA KALIC, verifico que o vencimento mensal do referido Agravante não alcança 3 (três) salários mínimos, sendo, portanto, verba de natureza absolutamente impenhorável, que não comporta constrição, sob pena de inviabilizar ao executado o denominado mínimo existencial.

Pelo exposto, deve ser afastada a constrição determinada pelo juízo
a quo
quanto ao Agravante ENIO DE SOUZA KALIC.

Por outro lado, verifico na documentação acostada aos autos deste recurso, considerando a informação acerca do valor recebido mensalmente pela Agravante GLAUCIA MARIA TARDIO GOES, no montante líquido de R$ 6.430,59 relativo ao período de setembro de 2021, a título de pensão oriunda do Exército Brasileiro (id. 1715871; 1541629), a possibilidade de reconhecimento de exceção à impenhorabilidade da verba remuneratória, na linha do entendimento consolidado do STJ, tendo em vista que no caso concreto, a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) revela-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos da executada.

Destaco, portanto, que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais e consequente flexibilização da regra da impenhorabilidade, de fato, vem sendo admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito, é o que
esclarecem, com as devidas adaptações, outros precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, IV, DO CPC/73. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA REALIZADA, NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/73 esta eg. Corte adotou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Some-se a este entendimento, outras situações, tidas por excepcionais, em que a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se posicionado pela mitigação na interpretação do art. 649, IV, do CPC/73. 2.
Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, evidencia-se a excepcionalidade apta a mitigar a impenhorabilidade, tendo em vista as infrutíferas tentativas de outras formas de garantir o adimplemento da dívida, bem como considerando que a dívida é referente a serviços educacionais, salientando que, como assentou o v. acórdão estadual, a educação também é uma das finalidades do salário.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 949.104/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3.
Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)

PROCESSO CIVIL. CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 649, IV, DO CPC. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS EM CONFLITO GARANTIDA. 1. A hipótese dos autos possui peculiaridades que reclamam uma solução que valorize a interpretação teleológica em detrimento da interpretação literal do art. 649, IV, do CPC, para que a aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que lhe dão suporte. 2. A regra do art. 649, IV, do CPC constitui uma imunidade desarrazoada na espécie. Isso porque: (i) a penhora visa a satisfação de crédito originado da ausência de repasse dos valores que os recorrentes receberam na condição de advogados do recorrido; (ii) a penhora de parcela dos honorários não compromete à subsistência do executado e (iii) a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, ainda mais quando o exequente já possui mais de 80 anos. 2. A decisão recorrida conferiu a máxima efetividade às normas em conflito, pois a penhora de 20% não compromete a subsistência digna do executado - mantendo resguardados os princípios que fundamentam axiologicamente a regra do art. 649, IV do CPC - e preserva a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 3. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1326394/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013)

Logo, no tocante à Agravante GLÁUCIA MARIA TARDIO GOES, a manutenção do pronunciamento judicial objurgado é medida que se impõe.

Nesse contexto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE parcial provimento, para afastar a ordem de retenção mensal e sucessiva no patamar de 15% (quinze por cento) na folha de pagamento do Agravante ENIO DE SOUZA KALIC, mantendo incólume os efeitos da decisão vergastada, por outro lado, no tocante à Agravante GLÁUCIA MARIA TARDIO GOES.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003627-93.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GLAUCIA MARIA TARDIO GOES E ENIO DE SOUZA KALIC;

AGRAVADO:

COLÉGIO NACIONAL LTDA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, reputa impenhoráveis os vencimentos, salários e toda espécie de remuneração recebida pelo devedor e destinada ao sustento próprio e de sua família.

2. A
jurisprudência do c. STJ caminha de longo passo no sentido de permitir, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3.
N
essa linha de ponderação, estando em colisão direitos fundamentais do credor e do devedor e, considerando o entendimento jurisprudencial dado às regras de impenhorabilidade, a solução, obrigatoriamente, deve passar pela análise das circunstâncias do caso concreto.

4.

De uma análise detida da situação fático-probatória, verifica-se que o vencimento mensal do Agravante ENIO DE SOUZA KALIC não alcança 3 (três) salários mínimos, sendo, portanto, verba de natureza absolutamente impenhorável, que não comporta constrição, sob pena de inviabilizar ao executado o denominado mínimo existencial.

5.
No tocante à Agravante GLÁUCIA MARIA TARDIO GOES, verifica-se na documentação acostada aos autos deste recurso, a possibilidade de reconhecimento de exceção à impenhorabilidade da verba remuneratória, na linha do entendimento consolidado do STJ, tendo em vista que no caso concreto, a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) revela-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos da executada.

6.
A penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais e consequente flexibilização da regra da impenhorabilidade, de fato, vem sendo admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003627-93.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.